Tribunal: TJSP
Processo: 0011526-96.2015.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Condenação mantida - Pena-base fixada no mínimo legal – Manutenção do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ante a ausência de recurso ministerial – Regime semiaberto igualmente mantido em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus – Impossibilidade da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Condenação mantida - Pena-base fixada no mínimo legal – Manutenção do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ante a ausência de recurso ministerial – Regime semiaberto igualmente mantido em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Pena pecuniária que deve guardar correspondência com a pena corporal – Adequação devida – Pleito de assistência judiciária gratuita que deve ser examinado pelo Juízo da Execução – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0011526-
96.2015.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante RODRIGO DE
SOUSA BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, tão-somente para adequar o montante da pena pecuniária
para 333 dias-multa, no piso, mantendo-se, quanto ao restante, a r. sentença
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011526-96.2015.8.26.0176 - Voto no 6378
2
Apelação Criminal com Revisão no 0011526-96.2015.8.26.0176
Apelante: Rodrigo de Souza Brito
Apelado: Ministério Público
Comarca: Embu das Artes
Voto no 6378
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso
defensivo
Autoria e materialidade delitivas
comprovadas
Condenação mantida - Pena-base
fixada no mínimo legal
Manutenção do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ante
a ausência de recurso ministerial
Regime
semiaberto igualmente mantido em homenagem ao
princípio
da
non
reformatio
in
pejus

Impossibilidade da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos
Pena
pecuniária que deve guardar correspondência com
a pena corporal
Adequação devida
Pleito de
assistência
judiciária
gratuita
que
deve
ser
examinado pelo Juízo da Execução
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por Rodrigo de
Souza Brito contra a r. sentença de fls. 136/138, que julgou parcialmente
procedente a ação penal para condená-lo, como incurso no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 03 anos e 04 meses de
reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa,
no piso.
Inconformado, apela o sentenciado, pugnando
pela aplicação da causa do redutor previsto no art. 33, §4a, da lei
11.343/06 em sua fração máxima, bem como pela redução da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011526-96.2015.8.26.0176 - Voto no 6378
3
multa e pela concessão dos efeitos da assistência judiciária gratuita (fls.
191/194).
Oferecidas contrarrazões (fls. 197/201), foram os
autos remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 216/220).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 13 de dezembro
de 2015, por volta das 17h30min, na Rua Santana do Parnaíba, no 200,
Pirajussara, na cidade e Comarca de Embu das Artes, Rodrigo de Souza
Brito guardava, com a finalidade de fornecer a consumo de terceiros 59
invólucros contendo Cannabis Sativa L (maconha) e 33 invólucros (tubetes
plásticos) contendo cocaína, substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou na fase administrativa,
atendendo denúncia anônima, policiais civis se dirigiram ao local indicado
e encontraram o réu, que trajava roupas indicadas pelo informante.
Realizada revista pessoal, nada foi encontrado com o réu. Porém, ele
próprio mostrou uma mochila que estava no chão, onde guardava os
entorpecentes acima mencionados. Rodrigo confessou a traficância,
sustentando que vendia as drogas para auxiliar nas despesas domésticas.
A materialidade do delito está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 09/39), pelo laudo químico toxicológico
(fls. 91/93), bem como pela prova oral carreada aos autos.
A autoria é certa, tendo o réu se conformado com
a condenação, versando as razões recursais tão-somente quanto à
dosimetria das penas e regime prisional.
Diante disso, examina-se o recurso nos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011526-96.2015.8.26.0176 - Voto no 6378
4
devolvidos a esta Corte, nos termos do art. 599, do Código de Processo
Penal.
Com efeito, diante da ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59, do Código Penal, a pena-
base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes.
Na derradeira fase, entendeu a ilustre Juíza de
Direito ser caso de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, na fração de 1/3, resultando a reprimenda definitivamente em
03 anos e 04 meses de reclusão.
Mantenho o redutor diante da ausência de
recurso ministerial.
Não é caso, também, de alteração do regime
prisional fixado, semiaberto, em homenagem ao princípio da non
reformatio in pejus.
Inviável, ainda, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
Com efeito, os artigos 33, § 4o, e 44, caput,
ambos da Lei no 11.343/06, impedem que os condenados pela prática
dos crimes definidos nos artigos 33, caput, e inciso I, e artigos 34 a 37,
todos da referida Lei de entorpecentes, sejam beneficiados com a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Nada obstante o teor da recente resolução do
Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a
conversão em penas restritivas de direitos" do § 4o, do artigo 33, da Lei de
Drogas, arrimado na decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou
inconstitucional a vedação legal à substituição para o crime de tráfico, no
julgamento do Habeas Corpus no 97.256/RS, o posicionamento parece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011526-96.2015.8.26.0176 - Voto no 6378
5
não refletir a conjuntura expectável frente à forte política de combate ao
tráfico de entorpecentes implementada pelo Estado.
Note-se que o próprio artigo 44 do Código Penal
estipula casos específicos em que não é permitida a substituição da pena,
obstando a concessão do beneplácito legal a casos em que a substituição
não tem o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e
da lei penal, como se verifica no caso dos autos.
É caso, contudo, de redução do montante da pena
pecuniária, que deve guardar correspondência com o quantum da pena
privativa de liberdade estabelecida. Assim, aplica-se o redutor
determinado na r. sentença, perfazendo 333 dias-multa, no piso, devendo
as condições para seu cumprimento ser apreciadas pelo Juízo das
Execuções Penais, competente para exame das questões pertinentes,
inclusive para verificação do cabimento da concessão da assistência
judiciária pleiteada pelo recorrente.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, tão-somente para adequar o montante da pena
pecuniária para 333 dias-multa, no piso, mantendo-se, quanto ao
restante, a r. sentença recorrida.
Roberto Porto
Relator